Tribunal: TJDFT
Processo: 0769132-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0769132-83.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ANTONIO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSE ANTONIO DOS SANTOS, parte requerente, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de disponibilização de transporte para realização de sessões de hemodiálise. Foi juntado ofício de ID no 55129981, comunicando o falecimento do requerente, ocorrido no dia 12/01/2024. Em razão do falecimento do requerente, verifica-se a perda superveniente do interesse processual, devendo o recurso ser extinto. Ante o exposto, com a perda do objeto do recurso inominado, declaro extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, decorrido o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora